Tribunal: TJES
Processo: 5007128-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007128-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: CLEUSA DE OLIVEIRA MEIRELES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007128-77.2025.8.08.0012

RECORRENTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CLEUSA DE OLIVEIRA MEIRELES
RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora Recorrente.

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – FIXAÇÃO EM R$ 4.000,00 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

1. Ambas as partes insurgem-se contra a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 753361997, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Os documentos constantes do processo demonstram que a consumidora foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, sem que tenha manifestado vontade válida para contratação. A instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado ou meio idôneo de confirmação, deixando de comprovar a regularidade da operação. Assim, permanece hígida a declaração de inexistência da relação obrigacional, inexistindo causa jurídica para as cobranças realizadas.

2. Mantém-se integralmente a condenação à devolução em dobro dos valores já descontados, no importe de R$ 988,40, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Eventuais descontos futuros deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, não havendo reparos a realizar quanto a este capítulo.

3. No tocante ao recurso da autora, assiste-lhe razão. A cobrança fundada em empréstimo inexistente, com descontos diretos em benefício previdenciário, ultrapassa o mero dissabor e atinge esfera jurídica sensível, sobretudo considerando a natureza alimentar da verba atingida. A conduta da instituição financeira gerou constrangimento e insegurança material, impondo esforço da consumidora para cessar descontos indevidos, o que caracteriza dano moral indenizável. Diante da extensão do prejuízo, do caráter pedagógico da reparação e da proporcionalidade, fixa-se a indenização em R$ 4.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observada a vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
CLEUSA DE OLIVEIRA MEIRELES
, para
REFORMAR parcialmente a sentença
, a fim de
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00
, mantendo-se os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos.

5.
CONDENO
o Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)